Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos. Considerando o sobrestamento do cumprimento de sentença originário, em razão do deferimento de medida liminar em sede de ação rescisória, e com o objetivo de evitar a prática de atos desnecessários e/ou contraditórios, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão do presente recurso, até o final julgamento de mérito da ação rescisória n.° 0001914-02.2006.8.07.0008. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora